Tribunal: TJMT
Processo: 0012321-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012321-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINE WOBETO MARQUES - CPF: 019.688.631-76 (APELADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO. SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

2.

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

3.

Na espécie, se transcorrido mais de 11 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou a citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais de 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

4.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0012321-10.2013.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A.

APELADO: KELLY CHRISTINE WOBETO MARQUES.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível aviado por
BANCO J. SAFRA S/A
.,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0012321-10.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
KELLY CHRISTINE WOBETO
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (Id. 152636210).

Sustenta a apelante que promoveu todos os meios que lhe cabia para promover a citação, de modo que o transcurso do tempo sem a sua efetivação ocorreu por circunstância alheia à sua vontade e não pela inércia, porquanto não há falar na ocorrência da prescrição. Afirma que ocorreu a interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, bem assim que tomou as providências a que se refere o art. 240, §1o do NCPC, pois requereu a citação e arcou com as despesas de diligências. Assevera que houve violação à Súmula 106 do STJ, haja vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, já que o apelante jamais deixou de ser diligente nos autos. Aduz que a requerida não deve beneficiar-se da própria torpeza ao declinar endereços ilegítimos no ato da contratação de serviços, ou deixá-los desatualizados perante a instituição, para após se furtar a obrigação assumida. A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição, prosseguindo o feito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, pois é medida plausível e encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, (Id. 152636211).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparado devidamente recolhido no Id. 169452690.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
BANCO J. SAFRA S/A
.,

contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0012321-10.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
KELLY CHRISTINE WOBETO
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (Id. 152636210).

Cinge-se dos autos que as partes celebraram em 12.01.2010, Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens de n. 145006419 (Id. 7526269 – pág. 2), pelo qual foi concedido à parte requerida um crédito de R$
77.878,20 (setenta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.297,97, (um mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), com vencimento da primeira em 12.02.2010 e da última em 12.01.2015, adquirindo o veículo Fiat, Pálio Elx Dualogic, ano: 2009, Placa KAR 9841, cor Prata, Chassi 9BD1714OZA5580912, Renavam: 191763136, todavia, a requerida tornou-se
inadimplente, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao analisar o feito o Magistrado
a quo
, com fundamento no art.
206, § 3o, VIII, do Código Civil,
declarou prescrito o direito do autor, por considerar que se passaram mais de (cinco) anos do deferimento da medida liminar, sem que aquele impulsionasse devidamente o processo, deixou de providenciar a execução da liminar, a localização do bem e a citação válida da parte requerida.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material, reconhecida pela sentença impugnada, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão, a fim de ter sua regular tramitação.

Inicialmente, cumpre registrar que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, em razão de dívida inscrita em instrumento público ou particular.

Pois bem
. O recurso não merece provimento
.

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

No presente caso, verifica-se que a ação foi distribuída em
02.04.2013
(Id. 7524830 – Pág. 1), em razão do “suposto” inadimplemento da ré lastreado em Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária n. 145006419, firmada em
12.01.2010
,
para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.297,97, (um mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), vencendo a primeira parcela em
12.02.2010
e a última em
12.01.2015
(Id. 7526269 – Pág. 2).

Desse modo, como cediço, é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como as ações de busca e apreensão.

Dispõe o artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil de 2002, vejamos:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Registra-se que a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação da parte requerida foi proferida na data de
19/04/2013
(Id. 7526275 – pág. 1), assim como a sentença foi prolatada em
25.10.2022
(Id. 152636210).

No caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida, diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese em questão, o contrato de financiamento foi assinado na data de 12.01.2010, para pagamento em 60 (setenta) prestações, com vencimento da primeira em 12.02.2010 e da última parcela em
12.01.2015
.

Ainda que se verifique que os autos, demandaram a análise de outros recursos, é importante destacar que a prescrição é matéria de ordem pública, portanto, incabível falar em ofensa à coisa julgada.

Vislumbra-se flagrante desídia por parte do apelante, eis que entre a data do acórdão proferido em 22/01/2022 (Id. 152636214), até a data da sentença recorrida – 25/10/2022 (Id. 152636210), o apelante apesar de intimado (Id. 152636206), não apresentou providência hábil para efetivar a citação da ré, manifestando de forma genérica, no sentido de requerer expedição de mandado de busca e apreensão, inclusive, sem a indicação de endereço atualizado e não diligenciado nos autos (Ids. 152636208 e 152636209).

O artigo 240 do CPC, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Como se vê, decorrido mais de 11 (onze) anos, desde a data da prolação da decisão que ordenou a citação válida e ainda não foi efetivada.

De modo que, decorridos mais que os 05 (cinco) anos reservados ao direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, sem quer sequer tenha ocorrido à citação válida, resta mesmo verificada, conforme a sentença impugnada, a prescrição do direito material.

Em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Por sua vez, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe à parte promover a citação do réu em 10 (dez) dias, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

No caso em tela não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Ressalta-se que ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, pois para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação da devedora, o que não ocorreu.

Não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências, como busca crer a autora aqui apelante nas razões do recurso.

Logo, a demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
Desta forma,
por tratar-se de matéria de ordem pública
, a ocorrência da prescrição do título nos
casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento
(...)”
Destaquei
.

A propósito, colaciono arestos em questão semelhante,
in verbis
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO
. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil. (
N.U 1013624-81.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCISO I, DO §5o, DO ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROCESSO EM CURSO POR QUASE 10 ANOS. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O prazo prescricional da pretensão relacionada à contrato de consórcio é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. II - A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.
(N.U 0004760-98.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”
.

“
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
(N.U 0004107-84.2008.8.11.0015, Rel. Des; Dirceu dos Santos, Terceira, Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)”.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença hígida, nos termos da fundamentação acima. Inexistindo fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024